Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-97.2018.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002702-97.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ALEX JOSE FERREIRA - CPF: 032.208.579-90 (APELADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JULIANA MARA DE SOUZA - CPF: 033.448.969-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0002702-97.2018.8.11.0100

APELANTE
: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADOS
: JULIANA MARA DE SOUZA e ALEX JOSE FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – CUSTEAMENTO DE SAFRA -

PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTOS RURAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.929/1994 – INADIMPLEMENTO PARCIAL

- REMANESCENTE

CONVERTIDO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE AMPARO LEGAL – EXPEDIÇÃO DE CPRS PARA ENTREGA DO

REMANESCENTE – EXCESSO - QUANTIDADE EXATA DO PRODUTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

A revelia enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

A CPR consiste em “promessa de entrega de produtos” rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1º da Lei 8.929/1994). Se foi emitida com esse objetivo, não cabe arguir desvio de finalidade, principalmente confundir com
Cédula de Crédito Rural, representativa de "promessa de pagamento em dinheiro".

Não sendo cumprida na integralidade a cédula, é possível realizar um novo pacto sobre quantidade remanescente, podendo ser emitidas novas cédulas com quantidade exata do produto faltante, sob pena de considerar excessiva a obrigação, muito mais ainda quando o próprio credor ratifica a quantidade de produto devida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação da cível interposto por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Revisão de Cédula de Produto Rural com Pedido de Tutela de Urgência nº 0002702-97.2018.8.11.0100 - Código 73806
- ajuizada por
ALEX JOSÉ FERREIRA e JULIANA MARA DE SOUZA
, reconhecendo a onerosidade das Cédulas de Produto Rural objeto dos autos e como saldo devedor o montante de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente, além da aplicação a multa pactuada entre as partes e juros de 1% ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação.

No mais, determinou a exclusão do nome dos requerentes do cadastro de inadimplentes, bem como a baixa no penhor Registrado sob nº. 6114 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT. Ainda, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA foram rejeitados no
ID nº 177176151
.

Em suma, aduz a apelante que muito embora tenha deixado ultrapassar
in albis
o prazo para contestar a ação, e tenha sido decretada a revelia, os fatos descritos na peça inicial não podem e não devem ser entendidos como uma presunção absoluta de veracidade, em especial no que tange a uma fantasiosa e mirabolante história contada na peça vestibular.

Pondera que a CPR (Cédula de Produto Rural), disciplinada pela Lei 8.929/1994, configura uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas (art. 1º.), podendo ser liquidada financeiramente, desde que observadas as condições estipuladas nesta lei (art. 2º). Desta forma, a seu ver, a sentença incorreu em erro na medida que as CPR’s emitidas pelos autores não possuíam a possibilidade de liquidação financeira, pois se trata de apenas de promessa de entrega de GRÃOS.

Enfatiza que a mágica contada e apontada pelos autores/recorridos somente cabe no imaginário de quem desconhece o setor do Agronegócio e a Lei que rege as CPR’s, uma vez que os próprios autores/recorridos confessaram na inicial que a VIA FÉRTIL forneceu em produtos o valor de
R$ 671.092,12 (seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e doze centavos).

Declara a recorrente, ainda, que não forneceu esses produtos na data do vencimento da CPR, mas muito antes do plantio da safra, portanto, não há como conciliar tais valores na forma e modo como apresentado pelos autores/recorridos, utilizando como premissa uma cotação da saca de soja no vencimento da CPR, sem levar em conta o contexto em que se deu a relação das partes.

E continua:

“
Ou seja, quando os Recorridos/Autores apontam como cotação correta da soja o valor de R$ 57,80 a saca de soja, o fizeram com a cotação do vencimento da CPR na data de 28/02/2018, mas omitiram que os produtos foram fornecidos em datas anteriores, onde as partes, em comum acordo, ou seja,
sem qualquer vício de consentimento e/ou social
, travaram a operação na modalidade de “
BARTING
’ ou operação de “
EDGE
”,
ocasião em que emitiram as CPR’s
.

Ora Excelência! Se a louca conta apresentada pelos Recorridos for procedente; se, na hipótese, a cotação da saca de soja estivesse em R$ 100,00 (cem reais), a Ré – VIA FÉRTIL – passaria a ser DEVEDORA e não CREDORA, o que de fato seria um grande absurdo!

Os próprios Recorridos/Autores afirmaram ter entregue a Recorrente/Ré a quantia de 10.631,81 sacos de soja na BUNGE, fato este que é incontroverso! Ora se entregaram grãos porque agora querem discutir saldo devedor com base em cotação de soja???? A dívida são grãos de soja e não valor financeiro!!!!”

No mais, informa que a Via Fértil está executando os recorridos por meio da
Execução nº 1000104-22.2019.8.11.0100
em curso pela Colenda Vara de Brasnorte/MT, tendo por objeto 3.944,88 sacas de soja, remanescente da CPR 022/2018/CNP, ou seja, justamente a quantia que não foi entregue e confessada pelos autores.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, consequentemente, pelo provimento do recurso a fim de decretar a improcedência da ação.

As contrarrazões vieram no
ID nº 177176156
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, para melhor compreensão da lide, necessário um sucinto histórico dos fatos trazido a prestação jurisdicional.

No caso em comento, os autores/
apelados ALEX JOSÉ FERREIRA e JULIANA MARA DE SOUZA FERREIRA
ajuizaram a presente
Ação de Revisão de Cédula de Produto Rural com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da apelante
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, alegando, em síntese, que pactuaram, em
07/08/2017
, a
Cédula de Produto Rural (CPR) nº 022/CNP/2018
para custear a
safra 2017/2018
, na qual os autores se comprometeram a entregar à requerida
877.500 quilos
de soja em troca de produtos e insumos agrícolas.

Sustentaram que apesar da
CPR nº 022/CNP/2018
ter sido formalizada na quantia de
14.625 sacas de soja
, corresponde a 877.500 quilos, os autores/recorridos não adquiriram insumos/produtos equivalentes ao total de grãos descritos na aludida CPR.

Adiante, afirmaram que o valor da saca de soja de 60 kg na data aprazada, em
28/02/2018
, era de
R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
, portanto, apontou que o valor da dívida seria de
R$ 845.325,20 (oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
, reconhecendo que a VIA FÉRTIL forneceu produtos na ordem de
R$ 671.092,12 (seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e doze centavos)
, apontando que havia um excesso na
CPR 022/CNP/2018
.

Pontuaram ainda que já havia sido entregue na BUNGE S/A,
10.631,83 sacas de soja
, correspondente ao valor de
R$614.519,77 (seiscentos e catorze mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
, alegando ser devedor de apenas
R$56.572,35 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos),
equivalente a 978 sacas de soja.

Enfatizaram ainda que como não possuíam soja suficiente para cumprir com o firmado na primeira CPR (
CPR nº 022/CNP/2018
), a empresa ré conseguiu obter deles o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019
(
CPR nº 012/CNP/2019
), bem como o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2020
(
CPR nº 001/CNP/2020
).

No mais, asseveraram que a multa por inadimplemento no importe de 100% (cem por cento), conforme cláusula “MULTA POR INADIMPLEMENTO” é completamente excessiva e abusiva, eis que extrapolam os limites legais, bem como os entendimentos jurisprudenciais.

Concluindo, declararam que procurou a Via Fértil, por meio de notificação extrajudicial, para fins de preservação de direitos, para que fosse realizada a correção nas
CPR’s nº 012/CNP/2019 e nº 001/CNP/2020
, não havendo manifestação da empresa em resolver amigavelmente o conflito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação, alegando excesso na CPR nº 022/CNP/2018 e, por consequência, nas CPR’s nº 012/CNP/2019 e nº 001/CNP/2020.

Por fim, pugnaram pela exclusão dos nomes dos autores/apelado do rol dos maus pagadores; pela suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural nº 022/CNP/2018 e consequentemente baixa no penhor Registrado sob nº. 6114 no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, bem como suspensão da exigibilidade das CPR’s nº 012/CNP/2019 e n. 001/CNP/2020 - e de todos os demais instrumentos acessórios e que lhe são vinculados; seja reconhecido como saldo devedor remanescente da CPR nº 022/CNP/2018 no importe de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), bem como seja declarada abusiva a multa por inadimplemento no importe de 100% (cem por cento), e que seja reduzida a multa por inadimplemento ao patamar de 2% (dois por cento) da quantidade de soja prometida à entrega na cédula (CPR).

A apelante, devidamente citada, não apresentou contestação, tornando-se revel. Diante de sua revelia, o feito foi julgado procedente, reconhecendo-se a onerosidade excessiva das Cédulas de Produto Rural objeto dos autos, apontando como saldo devedor o montante de
R$ 56.572,35 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos
), que deverá ser corrigido monetariamente e aplicada a multa pactuada entre as partes e juros de 1% ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação.

Pois bem.

Conforme se denota, resta incontroverso nos autos, que os autores não possuíam soja suficiente para cumprir a primeira CPR (
CPR nº 022/CNP/2018
). Diante da inadimplência parcial da aludida CPR, empresa apelante firmou com os autores outras duas cédulas. A
CPR nº 012/CNP/2019
, com compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas, com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019;
e a outra
CPR nº 001/CNP/2020
, também com o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) com vencimento no dia
28 de fevereiro de 2020
.

De igual sorte, nos termos das
Notas Fiscais de ID nº 1778175491 – Pág.37/Pág.57
,

resta comprovado nos autos que os produtos e insumos adquiridos pelos apelados na apelante VIA FÉRTIL alcançaram o valor de
R$671.092,12 (seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e doze centavos)
, bem como pelos romaneio de entrega de
ID nº 177175491 – Pág.81/Pág.108
, os autores apelados entregaram 10.631,83 sacas

de soja de 60 quilos cada, equivalente a
R$614.519,77 (seiscentos e catorze mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
.

Diante de tal desiderato, a parte autora entendeu que a dívida restante seria de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), que equivalia à época a 978,75 sacas de soja, o que foi considerando na sentença recorrida, diante da revelia da requerida/apelante VIA FÉRTIL.

Ocorre que, em que pese o artigo 344 do CPC/15 definir que se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, certo é que a doutrina e os tribunais superiores já firmaram entendimento
de que o caráter dessa presunção é relativo, devendo o julgador atentar para a prova de existência dos fatos da causa, motivo pelo qual o juiz pode, até mesmo, a despeito da revelia, concluir pela improcedência do pedido.

Confira do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial
. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. NÃO REPRESENTA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA. PROVAS REALIZADAS PELO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. (...) AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...).
Reconhecimento da revelia do réu. Presunção relativa de veracidade dos fatos, o que permite ao réu intervir no processo para requerer produção de provas. O efeito material da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido
.”
(STJ AgInt no AREsp n. 2.140.957
/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023
.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido”
(STJ - AgInt no AREsp n. 880.830/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Feitas tais ponderações, passo apreciar o mérito trazido à prestação jurisdicional.

É cediço que CPR constitui uma modalidade de negociação usual e de há muito já consolidada no agronegócio. Vendedor e comprador negociam com antecedência, antes mesmo do início da safra, o fornecimento de insumos e fertilizantes que irá utilizar na lavoura e travam o “pacote” em grãos, garantindo assim a variação dos preços das
comodities
no mercado.

A contratação tem por intuito conferir segurança a ambos os contratantes, permitindo que ambos planejem as suas atividades comerciais, sem estarem sujeitos ao risco de oscilação do preço da soja e/ou milho no mercado e à cotação que estiver sendo praticada no momento da colheita e da entrega.

Ademais, a Cédula de Produto Rural, disciplinada pela Lei 8.929/1994 configura uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas, sendo permitida sua liquidação financeira, desde que observadas as condições estipuladas nessa lei, conforme prescreve os artigos 1º, § 1º.

do citado ordenamento jurídico:

“Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR),
representativa de promessa de entrega de produtos rurais
, com ou sem garantias cedularmente constituídas.

§ 1º Fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nesta Lei.”.
Grifei
.

Ademais, as CPRs – Cédulas de Produto Rural não se confundem com as CCRs – Cédulas de Crédito Rural.

Confira do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Há distinção entre a
Cédula de Produto Rural
e a
Cédula de Crédito Rural
(esta definida, pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967, como a "
promessa de pagamento em dinheiro
", enquanto aquela é "
representativa de promessa de entrega de produtos rurais
", conforme art. 1º da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.787.427/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

“A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDC - INAPLICABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DA CPR - NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS COM A PROMESSA DE ENTREGA DE SACAS DE MILHO - ART. 1º DA LEI 8929/94 - QUITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. A CPR consiste em promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1º da Lei 8.929/1994). Se foi emitida com esse objetivo, não cabe arguir desvio de finalidade. Pela teoria finalista, não se configura relação de consumo a aquisição de insumos agrícolas para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira a qualidade de destinatário final. Considera-se válido o aditivo contratual celebrado em razão do inadimplemento, principalmente se não for demonstrado que houve vício de consentimento. O pagamento deve ser efetivamente comprovado, não bastando meras alegações.”
(TJMT - APL: 00027536420098110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Logo, se a CPR é representativa de
promessa de entrega de produto rural
, esta não pode se converter em
promessa de pagamento em dinheiro
– circunstância inerente apenas à
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
, definida pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967.

Desta forma, se os autores entregaram à requerida a quantia de
10.631,81 sacas de soja
, quando deveriam entregar
14.625 sacas de soja
, resta entregar
3.944,88 sacas de soja
, remanescente da
CPR 022/2018/CNP
,
razão pela qual, foram imitidas outras duas CPRs, quais sejam,
CPR nº 012/CNP/2019
para entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a
2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas
,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019

e

CPR nº 001/CNP/2020
para entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a
2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas
,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2020
.

Todavia, levando em consideração que entre as cédulas pactuadas e o remanescente do produto, há uma diferença
1.420 (um mil quatrocentos e vinte) sacas de soja de 60 quilos
, sem qualquer justificativa, tal diferença, portanto, se mostra excessiva e onerosa, devendo ser extirpada.

Aliás, a própria apelante VIA FÉRTIL defendeu em sua peça recursal que a diferença do remanescente do produto é justamente
3.944,88 sacas de soja
, não tendo em momento algum defendido a quantidade de produtos a maior contida nas novas cédulas.

Inclusive, no ano de 2019, a apelante VIA FÉRTIL ajuizou ação de EXECUÇÃO sobre o saldo remanescente, em trâmite na Comarca de BRASNORTE-MT.

Sendo assim, levando em consideração da omissão da apelante na defesa das
CPR nº 012/CNP/2019
e
CPR nº 001/CNP/2020,
bem como do seu reconhecimento do saldo remanescente de
3.944,88 sacas de soja
, deverá ser excluído das cédulas apenas o excedente de
1.420 (um mil quatrocentos e vinte) sacas de soja de 60 quilos,
de modo cada uma elas tenham a exclusão de
710 (setecentos e dez) sacas de soja
.

Com efeito, excluindo de cada cédula
710 (setecentos e dez) sacas de soja
, passa o autor ter a obrigação proceder a entrega do produto corresponde a
1.972 (um mil, novecentos e setenta e dois) sacas
em cada cédula, ficando mantidas as datas de entrega na forma pactuada nas
CPR nº 012/CNP/2019
e
CPR nº 001/CNP/2020,
com todos os consectários da mora
.

Desse modo, diante de todas as circunstâncias, a apelo deve ser provido em parte.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para convalidar as Cédulas e Produto Rural aludidas nos autos, todavia, devendo ser excluída de cada uma delas
710 (setecentos e dez) sacas de soja,
ficando a critério do credor a nova inclusão do

nome dos requerentes no cadastro de inadimplentes, vez que se trata de devedores confessos.

No mais, diante da sucumbência mínima da parte recorrente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023